Tribunal: TJSP
Processo: 2370271-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao requerente. Insurgência. Inadmissibilidade. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.